Tribunal: TJES
Processo: 0005463-16.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005463-16.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PINGUIM - COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros
APELADO: WANDERSON DE OLIVEIRA MARIA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005463-16.2019.8.08.0047.

APELANTE: PINGUIM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

APELADO: WANDERSON DE OLIVEIRA MARIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PINGUIM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
em face da r. sentença de fls. 162-68 proferida pelo D. Juízo da Vara Cível da Comarca da São Mateus que, nos autos da “ação de rescisão contratual por vício oculto c/c pedido de reparação por danos materiais e morais” proposta contra ele e OMNI S.A. Crédito Financiamento por
WANDERSON DE OLIVEIRA MARIA,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

(a) “declarar a rescisão do negócio de compra e venda descrito nos autos e, como consequência lógica, do contrato de financiamento nº 1.01891.0000333.19”;

(b) condenar “a
segunda requerida
a restituir ao requerente todo o montante já adimplido a título de financiamento bancário, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, com a incidência de correção monetária a partir das datas dos desembolsos das prestações pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar da citação, devendo a partir desta data incidir sobre o valor apenas a taxa SELIC. Com a realização do pagamento e da não comprovação da restituição pelo primeiro requerido à segunda requerida no prazo de 30 (trinta) dias, cabe ao requerente devolver o automóvel à segunda requerida, em virtude da garantia real que recai sobre o bem”;

(c) condenar “
a primeira requerida:
i) ao pagamento
em favor do requerente
de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial (10/09/2019 – fl. 35-v), o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02)
2
; ii)
a restituir a segunda requerida
a quantia total do financiamento, inclusive dos valores pagos pelo requerente a título de prestação mensal, com a incidência de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC”.

O ilustre magistrado sentenciante também condenou as partes, reciprocamente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, da seguinte forma: “Considerando que a primeira requerida sucumbiu em 70% (setenta por cento) e a segunda requerida em 30% (trinta por cento),
CONDENO
as requeridas ao pagamento, na proporção fixada de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, § 2°, do CPC”.

Nas razões recursais de fls. 171-5 aduz a recorrente, em síntese, que o dano moral arbitrado no percentual de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é exorbitante e desproporcional e requereu a reforma da r. sentença para que seja arbitrado no valor de R$ 1.345,00 (um mil trezentos e quarenta e cinco reais) que corresponde a duas vezes o valor do orçamento apresentado pelo autor para o conserto da pendência mecânica do veículo.

Contrarrazões às fls. 180-83.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005463-16.2019.8.08.0047.

APELANTE: PINGUIM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

APELADO: WANDERSON DE OLIVEIRA MARIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PINGUIM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
em face da r. sentença de fls. 162-68 proferida pelo D. Juízo da Vara Cível da Comarca da São Mateus que, nos autos da “ação de rescisão contratual por vício oculto c/c pedido de reparação por danos materiais e morais” proposta contra ele e OMNI S.A. Crédito Financiamento por
WANDERSON DE OLIVEIRA MARIA,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

(a) “declarar a rescisão do negócio de compra e venda descrito nos autos e, como consequência lógica, do contrato de financiamento nº 1.01891.0000333.19”;

(b) condenar “a
segunda requerida
a restituir ao requerente todo o montante já adimplido a título de financiamento bancário, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, com a incidência de correção monetária a partir das datas dos desembolsos das prestações pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar da citação, devendo a partir desta data incidir sobre o valor apenas a taxa SELIC. Com a realização do pagamento e da não comprovação da restituição pelo primeiro requerido à segunda requerida no prazo de 30 (trinta) dias, cabe ao requerente devolver o automóvel à segunda requerida, em virtude da garantia real que recai sobre o bem”;

(c) condenar “
a primeira requerida:
i) ao pagamento
em favor do requerente
de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial (10/09/2019 – fl. 35-v), o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02)
2
; ii)
a restituir a segunda requerida
a quantia total do financiamento, inclusive dos valores pagos pelo requerente a título de prestação mensal, com a incidência de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC”.

O ilustre magistrado sentenciante também condenou as partes, reciprocamente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, da seguinte forma: “Considerando que a primeira requerida sucumbiu em 70% (setenta por cento) e a segunda requerida em 30% (trinta por cento),
CONDENO
as requeridas ao pagamento, na proporção fixada de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, § 2°, do CPC”.

Faço um breve relato dos fatos para compreensão da demanda pelos demais membros do órgão julgador.

Na petição inicial o autor afirmou que em 01/04/2019 adquiriu um veículo usado marca/modelo: Fiat/Pálio Fire Flex, 2006/2007 pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reis), por meio de alienação realizada pela primeira demandada e financiamento realizado com a segunda requerida. Por meio do financiamento, o autor se obrigou ao pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais no valor de R$ 562,37 (quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos).

Sustentou que desde a primeira semana de utilização do veículo, o mesmo apresentou vício oculto no motor e “consequentemente em outras partes do veículo”. O primeiro problema foi na bomba injetora, ocasião que o requerente, sua esposa e filho, de apenas 05 (cinco) meses à época, necessitaram andar sob “sol escaldante” e retornar para a sede da cidade de São Mateus de ônibus.

Afirmou que, na segunda semana de utilização do veículo, o requerente procurou oficina mecânica que constatou diversos problemas no automóvel e fixou orçamento de R$ 1.345,00 (mil trezentos e quarenta e cinco reais) para o reparo, tendo a primeira requerida se recusado a efetuar o pagamento dos valores do conserto do veículo.

Argumentou que o veículo está há mais de três meses parado e o financiamento permanece em vigor, tendo o requerente pago, até a apresentação da petição inicial, o montante de R$ 2.811,85 (dois mil oitocentos e onze reais e oitenta e cinco centavos). Por fim, elucidou que tentou a resolução do contrato e o desfazimento do negócio, via administrativa, porém não obteve êxito.

Requereu (i) a rescisão concomitante dos contratos de compra e venda e financiamento com alienação fiduciária do automóvel, com a restituição das partes à situação anterior (devolução do veículo e dos valores pagos pelo requerente) e (ii)a condenação ao pagamento de danos morais.

O primeiro requerido, ora recorrente, não apresentou defesa, conforme certidão de fls. 93-v.

Pela respeitável sentença recorrida o ilustre magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora e, no que importa ao deslinde do conflito recursal, condenou a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Irresignada, a primeira requerida, interpôs o presente recurso (fls. 171-5), sustentando em síntese que o dano moral arbitrado no percentual de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é exorbitante e desproporcional e requereu a reforma da r. sentença para que seja arbitrado no valor de R$ 1.345,00 (um mil trezentos e quarenta e cinco reais) que corresponde a duas vezes o valor do orçamento apresentado pelo autor para o conserto da pendência mecânica do veículo.

Pois bem.

O ponto controvertido apresentado no bojo do presente recurso é apenas de verificar a razoabilidade e proporcionalidade da fixação do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais e, já adianto que, no meu entendimento tal valor deve ser mantido.

Ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial, destaco que cabe ao Juiz, observando as condições do ofensor e do ofendido e do bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrá-lo em quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

Desta forma, considerando tais critérios, o porte econômico da ré e o tempo durante o qual o veículo ficou indisponível ao autor, tenho que o
quantum
arbitrado na sentença a título reparação de dano moral (R$7.000,00 – sete mil reais) é razoável, devendo, pois, ser mantido.

Posto isso,
nego
provimento

ao recurso e nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. - No valor da indenização por dano extrapatrimonial cabe ao Juiz, em observância as condições do ofensor e do ofendido e do bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrar quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. Considerando tais critérios, o porte econômico da ré e o tempo durante o qual o veículo ficou indisponível ao autor, tenho que o
quantum
arbitrado na sentença a título reparação de dano moral (R$7.000,00 – sete mil reais) é razoável, devendo, pois, ser mantido.

2. - Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.